Tribunal: TJDFT
Processo: 0718870-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. ERRO NO PROCESSAMENTO. LANÇAMENTO A MAIOR NA FATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a ré à restituição de R$ 6.457,88, referente ao valor indevidamente debitado da conta corrente da autora, em dobro, quando da compra de passagens aéreas.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do coronavírus, e seus reflexos sociais e financeiros, não inviabilizam o regular andamento do processo, sobretudo ante o critério da celeridade preconizado pelos Juizados Especiais.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Verifica-se o erro no processamento da compra de duas passagens aéreas junto à ré/recorrente, em que o valor correspondente (R$ 1.614,47 – ID 19307602 – p. 2) teria sido debitado 3 vezes no cartão (R$ 4.843,41), conforme denotam as faturas de ID 19307601.
5. Conforme parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, para que haja a restituição em dobro, é necessária a demonstração da cobrança indevida, o respectivo pagamento, e a ausência de engano justificável. Na hipótese, embora evidente o equivocado lançamento dos valores, referentes à compra das passagens aéreas nas faturas do cartão de crédito, autora/recorrida não comprovou o seu pagamento, não se havendo de falar em restituição do indébito, porquanto ausentes os requisitos legais.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.